Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÉBITOS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20910/32. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA. TEMA 1009 STJ. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela ré nos quais afirma que o acórdão é contraditório com outros julgados das Turmas Recursais e que houve omissão acerca da jurisprudência do STJ acerca do tema. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Não existe incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e nem entre eles e a conclusão adotada. Portanto, resta afastada a alegação de contradição. É bem verdade que houve julgamentos de outros processos semelhantes com entendimento diverso pelas Turmas Recursais. Trata-se de situação que de fato contraria o sistema de precedentes e não contribui para a uniformização da jurisprudência. Não obstante, não se trata de vício sanável através dos embargos. Ademais, poderia a embargante ter suscitado Incidente de Uniformização de Jurisprudência em tempo oportuno. Além disso, não houve qualquer omissão acerca da jurisprudência do STJ quanto ao tema, sendo ela inclusive citada no acórdão, observada a tese adotada no Tema 1.009.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.